Tribunal: TJSP
Processo: 2239921-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Excesso de prazo - Prisão em 04/12/18 – Feito que envolve 30 denunciados, com necessidade de expedição de precatórias – Instrução processual encerrada em 09/11/20 – Iminente prolação de sentença, tão logo apresentadas as alegações finais - Ausência de desídia ou incúria do Juízo na regência do processo - Excesso de prazo que não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Excesso de prazo - Prisão em 04/12/18 – Feito que envolve 30 denunciados, com necessidade de expedição de precatórias – Instrução processual encerrada em 09/11/20 – Iminente prolação de sentença, tão logo apresentadas as alegações finais - Ausência de desídia ou incúria do Juízo na regência do processo - Excesso de prazo que não se constata nos autos –
Alegação de suficiência da imposição de cautelares diversas da prisão – Análise sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 - Presença dos requisitos da prisão preventiva - Paciente denunciado por tráfico e associação para o tráfico juntamente a outros 29 denunciados, envolvido no transporte de mais de uma tonelada de maconha - Análise cuidadosa e individualizada da conduta do paciente que demonstra patente periculosidade a impor a excepcional prisão preventiva como necessária e adequada para a garantia da ordem pública - Constrangimento ilegal inexistente –
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (voto n.o 43472).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239921-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é paciente JOSE AFONSO
PANA BOGADO e Impetrante MARIO SERGIO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
2
VOTO No..: 43472
H.C. No..: 2239921-50.2020.8.26.0000
COMARCA..: BIRIGUI
IMPTE....: MÁRIO SÉRGIO ROSA
PACIENTE.: JOSÉ AFONSO PANA BOGADO
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas e associação para o
tráfico - Excesso de prazo - Prisão em 04/12/18
Feito que
envolve 30 denunciados, com necessidade de expedição de
precatórias
Instrução processual encerrada em 09/11/20

Iminente prolação de sentença, tão logo apresentadas as alegações
finais - Ausência de desídia ou incúria do Juízo na regência do
processo - Excesso de prazo que não se constata nos autos
Alegação de suficiência da imposição de cautelares diversas da
prisão Análise sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19
- Presença dos requisitos da prisão preventiva - Paciente
denunciado por tráfico e associação para o tráfico juntamente a
outros 29 denunciados, envolvido no transporte de mais de uma
tonelada de maconha - Análise cuidadosa e individualizada da
conduta do paciente que demonstra patente periculosidade a impor
a excepcional prisão preventiva como necessária e adequada para a
garantia da ordem pública - Constrangimento ilegal inexistente
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62,
do CNJ Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade
como um todo Ordem denegada - (voto n.o 43472).
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor de José Afonso Pana Bogado, alegando o
impetrante,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a
formação da culpa.
Expõe que foi o paciente preso em flagrante
em 04/12/18, foi denunciado pela prática dos crimes
de associação para o tráfico e de tráfico ilícito de
drogas e até a presente data sequer foi agendada a
audiência de instrução e julgamento.
Sustenta a falta de fundamentação da decisão de manutenção da custódia cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
3
culminando por pedir a concessão da ordem, com
antecipação liminar, para que seja determinado o
relaxamento
da
prisão
e,
subsidiariamente,
a
aplicação de medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 200/203).
As
informações
foram
prestadas
(fls.
206/210).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 216/221).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente e outros 29 indivíduos foram
denunciados, dado o paciente como incurso por duas
vezes no art. 33, caput, e art. 35, caput, todos
c.c. art. 40, Inciso V, todos da Lei Antidrogas, e
art. 2o, da Lei no. 12.850/13, na forma do art. 29
do CP (fls. 1338/1493 da origem).
Consta na denúncia que foi instaurado
inquérito policial para apurar a prática de crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico no
município de Birigui e região, após a notícia de que
grupo formado por pessoas que mantiveram relação com
indivíduos presos em flagrante pelo tráfico de
drogas pela Polícia Federal em 03/02/18 seria
responsável pelo fomento e distribuição de drogas em
Birigui e região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
4
Realizadas diligências preliminares, restou
apurado de que esse grupo de pessoas, então
constituído por “Carlinhos”, Josuel e “Baixinho”,
estava envolvido com o tráfico de drogas entre os
Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.
A presente investigação, batizada de “Operação Rotaguatambu”, teve início com o
monitoramento telefônico autorizado pela Justiça de
“Carlinhos”, posteriormente identificado como sendo
o denunciado José Carlos Alves Ferreira, que teve
comprovada sua participação no tráfico de drogas e
sua associação a Emanuel Alves Valena, vulgo “Mané
Braúna”, antigo conhecido dos meios policiais, bem
como a utilização de Josuel Fernandes, para a
entrega de drogas, este identificado como braço
forte de “Carlinhos”, visto que o auxiliava no que
fosse preciso quanto à logística de distribuição de
drogas.
Iniciou-se, assim, o aprofundamento das
investigações
empregando
diversas
ferramentas
disponíveis aos trabalhos da polícia judiciária,
dentre
eles
destacando-se
as
interceptações
telefônicas autorizadas, serviços de vigilância,
acompanhamento
policial
nos
deslocamentos
dos
investigados, registros fotográficos dos encontros e
diversas prisões em flagrante.
De início, as diligências efetuadas levaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
5
à identificação de “Carlinhos” e de “Mané Braúna”,
as quais estão consubstanciadas no Relatório de
Inteligência Policial (RIP) n°. 001/2018 onde foram
transcritas algumas conversações travadas entre
eles, as quais demonstram que estavam para receber
(e receberam) um carregamento de drogas.
A continuidade da interceptação telefônica
permitiu a identificação dos atores da mercancia
ilícita e revelou a existência de autêntica organização criminosa, sendo detalhada a
participação dos principais envolvidos e a função
desempenhada por cada um, permitindo ao longo dos
sete meses de investigação a apreensão de 07 (sete)
toneladas de maconha, 17 (dezessete) veículos, 01
(um) revólver calibre 38 e a prisão em flagrante de
treze dos indivíduos ligados ao grupo criminoso.
Conforme apurado, com as investigações
levadas a cabo pela diligente Polícia Federal,
chegou-se a identificação dos agentes da mercancia
ilícita e revelou, na verdade, a existência de uma
autêntica organização criminosa.
A
denúncia
imputa
o
envolvimento
do
paciente na prática criminosa a partir do episódio
três.
Em tópico próprio (episódio 6), a denúncia
acusa que no dia 05/07/18, na Rodovia Euclides da
Cunha (SP-320), na cidade de Jales, o paciente José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
6
Afonso e os denunciados José Carlos, Fábio Junio e
Henrique Reinaldo associaram-se para o tráfico de
drogas e em concurso forneceram, prepararam e
transportaram, entre Estados da Federação, para
373,35kg de maconha, distribuídos em 420 tabletes.
A seguir, no episódio 07, narra a inicial
que no dia 27/07/18, na Rodovia MS-395, altura do Km
92, cidade de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do
Sul, os denunciados José Carlos, Josuel, Emanuel,
Juliana,
Eduardo,
Gilberto,
Fábio,
Edivaldo,
Thiarles, Cláudio e o paciente associaram-se para o
tráfico de narcóticos, bem como agindo em concurso
forneceram,
prepararam
e
transportaram,
entre
Estados da Federação, para o comércio de terceiros,
726,4kg de maconha.
A d. autoridade policial representou pelo
decreto da prisão preventiva dos 30 (trinta) membros
até então identificados, com parecer favorável do
Ministério Público, vindo o Juízo a decretar a
prisão
preventiva
do
paciente
e
dos
demais
investigados ao fundamentado que “(...) diante da
aparência contumácia na prática do tráfico de drogas,
mesmo diante das diversas apreensões realizadas com
outros elementos do grupo e sua consequentes prisões em
flagrantes. A supressão da liberdade é imperativa
também, nesta etapa, para garantia da aplicação da lei
penal, já que pela grande quantidade de drogas
apreendida durante as investigações e, principalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
7
pelas conversas interceptadas, há riscos concretos de
que os investigados, a maioria residente em outras
comarcas e também em outros Estados da Federação, ao
tomarem
conhecimento
da
deflagração
da
presente
operação, abandonem seus respectivos domicílios e tentem
escapar das implicações processuais que a presente
investigação acarretará. Afora isso, se mantidos soltos,
poderão coagir e influenciar testemunhas que ainda serão
ouvidas na instrução do processo” (fls. 384/387 da
origem).
Em face do decreto da prisão preventiva,
esta C. Corte, através desta C. 16a Câmara de
Direito
Criminal,
reconheceu
anteriormente
a
legalidade da prisão processual em habeas corpus
impetrados em favor dos corréus Edivaldo
(n.o
2012476-75.2019,
j.
26/02/19),
Rafael
(n.o
2022138-63.2019,
j.
12/03/19)
e
Emanuel
(n.o
2060305-52.2019, j. 21/05/19).
Noticiou o Juízo que a operação para o
cumprimento dos mandados de prisão e de buscas
domiciliares ocorreu no começo do mês de dezembro de
2018. Ainda, o Inquérito Policial foi relatado e o
Ministério Público ofereceu a denúncia em 19/12/18.
A denúncia foi recebida em 19/12/18, foi
adotado o rito ordinário com vistas a conferir maior
amplitude de defesa.
Foi
necessária
a
observância
do
rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
8
previsto, com oferecimento de resposta à acusação
por todos os trinta denunciados.
O paciente foi citado e apresentou defesa
prévia e pediu liberdade provisória, o que foi
indeferido (fls. 2644/2647).
A audiência de instrução foi realizada nos
dias 03, 04, 05 e 06/12/19, ocasião em que foram
ouvidas testemunhas de acusação e defesa e realizado
o interrogatório dos réus, com exceção de quatro
réus e do paciente, que não concordaram com o seu
interrogatório, afirmando que gostariam de ser
interrogados após oitiva de todas as testemunhas de
defesa (fls. 4256/4258).
Em 10/02/20, foi desmembrado o processo
original (0004130-69.20188l26.0077) com relação ao
paciente José Afonso, originando o presente feito
(fls. 4529/4531).
Em 20/02/20 mantida foi a prisão preventiva
do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo
único, do CPP (fls. 4538/4540).
Posteriormente, foi indeferido o pedido de
revogação da prisão preventiva, erigido pelo Juízo
que,
com
relação
ao
paciente,
caso
tivesse
concordado com a realização do seu interrogatório na
audiência de instrução realizada, o processo já
poderia estar na fase de alegações finais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
9
4566/4568) e, atualmente, sentenciado, como ocorreu
com os demais corréus que prosseguiram no processo
originário.
O feito também foi desmembrado com relação
ao réu Fábio Pereira Ribeiro (cuja instrução ainda não
havia se completado), determinada a expedição de
precatória para a realização do interrogatório do
paciente e dos réus Emanuel, Juliana e Thiarles
(fls. 5195/5196).
Em 13/08/20 novamente foi mantida a prisão
preventiva, em cumprimento ao art. 316, parágrafo
único, do CPP (fls. 5313/5315).
Finalmente,
noticiado
pelo
Juízo
que
aguardava o feito a realização da audiência em
09/11/20, conforme consulta feita em 19/11/20 aos
autos de origem, apurou-se ter sido realizada a
solenidade e que foi encerrada a colheita da prova.
Portanto,
tão
logo
apresentadas
as
alegações finais, será proferida decisão sobre o
mérito da imputação formalmente ajuizada.
Esses são os fatos e fundamentos que se
passa a analisar.
De início, não se constata mácula de
ilegalidade
na
custódia
cautelar
pelo
alegado
excesso de prazo.
O excesso, para constranger, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
10
imotivado, fruto do descaso, particularidades que
não se verificam no caso dos autos.
A complexidade do feito de origem e os
impulsos processuais como regidos pelo Juízo não
indicam mácula de ilegalidade na custódia cautelar,
que
não
se
constata,
conforme
a
pacificada
jurisprudência, tão somente pelo número de dias que
perdura a excepcional prisão processual.
O feito envolve a imputação de fatos
criminosos a trinta acusados, tendo sido conferida a
todos eles a oportunidade legal de oferecer resposta
à acusação antes da manutenção do recebimento da
denúncia, além de ter sido necessária a expedição de
cartas precatórias.
Aliás, cuidou o d. Juízo de concentrar a
audiência
de
instrução
e
julgamento
em
datas
seguidas, em observância ao devido processo legal e
ao princípio da celeridade. Por fim, a colheita da
prova chegou a termo.
Neste cenário não se vê, das balizas
tomadas pelo feito, qualquer desídia do Juízo na
regência do feito, a causar delonga desnecessária e
que contamine a prisão processual de ilegalidade por
excesso de prazo.
O limite da lei não é fatal, nem improrrogável. É prazo voltado a balizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
11
razoavelmente
o
tempo
da
instrução,
que,
em
circunstâncias próprias, pode, sim, ser alargado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
v. aresto lançado no julgamento do Habeas Corpus no
896

DF,
relatado
pelo
d.
Ministro Vicente
Cernicchiaro, já assentou: “O direito, como fato cultural, é
fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser interpretadas
consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O Código de Processo Penal
data do início da década de quarenta. O país mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução criminal são cada vez maiores. O prazo de conclusão não
pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível
raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica formal”.
Conforme já apontado, não é exclusivamente
o tempo da tramitação do feito que pode ensejar o
reconhecimento
do
constrangimento.
Ele
deve
decorrer, também, de outros fatores, dentre eles o
descaso do juiz, que pode ser reconhecido, por
exemplo, na prática de diligências desnecessárias.
Aliás, “o prazo para ultimar a instrução, no processo-crime, é um
parâmetro a sinalizar o tempo razoável de duração da ação penal. Não
é um lapso peremptório e fatal, cuja superação venha a gerar
automática liberação do encarcerado. Há outros valores a serem
considerados e eles podem justificar a preservação da custódia do
paciente” (H.C. no 330.870-4 São Bernardo do Campo
Relator Des. Renato Nalini).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
12
Logo, evidencia-se inexistir injustificada
dilação na condução do processo por parte do Juízo,
tendo em vista que o processo vem sendo regido em
ponderado espaço de tempo, ante as peculiaridades
apontadas.
Finalmente, não se mostra o decreto da
prisão preventiva e as decisões que mantiveram a
custódia cautelar como afrontosas à disciplina legal
que rege a matéria.
A
Lei
n.o
12.403/11
trouxe
medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual como exceção, em consonância com a
constitucional previsão da presunção de inocência,
complementada e ampliada pela regência da Lei
13.964/19, sendo exigido, pelo rigor processual, que
“na motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada”, não se mostrando suficiente a fundamentação
na gravidade abstrata do delito ou em motivação
genérica, o que se revela como positivação da
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
13
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
E no caso examinado, respeitado doutos
entendimentos em sentido contrário, vislumbram-se
presentes
os
motivos
ensejadores
da
prisão
preventiva.
Da análise das condutas criminosas ao
paciente imputadas (envolvido com o transporte de
373,5kg de maconha no dia 05/07/18 e de 726,4kg de
maconha no dia 27/07/18, o que se deu em meio à
associação criminosa com detalhada divisão de atribuição
entre os membros e com hierarquia estruturada), emerge
sua periculosidade que leva à conclusão de que ele,
em liberdade, representaria risco à ordem pública, o
que impõe a excepcional prisão preventiva como
necessária e adequada para a garantia da ordem
pública.
Deste modo, sob o aspecto jurídico, não
padece
o
decreto
da
prisão
preventiva
de
ilegalidade, impondo-se a manutenção, portanto, da
custódia cautelar.
Finalmente, sob a ótica das diretrizes
humanitárias, anota-se que, e pela documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação n.o 62, do
CNJ, com vigência prorrogada pelas recomendações 68

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
14
e 78.
Nos
dias
atuais
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou referida recomendação, estipulando normas e diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que pode também
ser conhecido de ofício pela excepcionalidade da
medida.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
referida recomendação, somando-se a tudo isso o
dever de ser observado também, nesse contexto, o
direito da coletividade, objetivo maior das normas
legais. Não se vê, neste quadro, e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
15
documentação colacionada, ser a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação n.o 62, do
CNJ.
Isso porque o paciente não comprovou
suficientemente que se enquadra no grupo de risco,
ou de que o estabelecimento prisional em que ele se
encontra está com ocupação superior à capacidade,
que possui instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus ou que não disponha de equipe
de saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a”
e “b”), além de cuidar-se de imputação da prática
de crime equiparado a hediondo (art. 5o-A).
Ademais, no tocante as medidas de cunho
geral não se tem notícias, e nem comprovação nestes
autos, de que as Autoridades Sanitárias que atuam
junto ao Sistema Prisional, competentes que são para
medidas de cunho geral para evitar a propagação do
vírus, tenham deixado de tomar as medidas adequadas
para evitar a contaminação dos presos ali recolhidos, ou que tenham recomendado o
esvaziamento, ou interdição desses estabelecimentos,
de modos a justificar a atuação substitutiva deste
Relator na tomada de medidas individuais para o
paciente sem qualquer subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa
nas diretrizes estabelecidas pela Recomendação n.o
62, do CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239921-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43472
16
prevalecer as normas legais no tocante a manutenção
da
prisão
preventiva
do
paciente,
-preso
por
associação para o tráfico de drogas e pelo transporte de
mais de uma tonelada de maconha--, de modo que
sobressai o direito da coletividade na manutenção da
ordem e sua proteção, que é o objetivo maior das
normas legais.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator